Tribunal: TJDFT
Processo: 0701364-69.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO NO PRODUTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o requerido a devolver o valor pago pelo aparelho celular com vício, todavia, improcedente com relação ao dano moral no montante de R$ 7.000,00 e lucros cessantes no valor de R$ 1.200,00.
2. O fato relevante. As recorrentes sustentam que Letícia utilizava o aparelho como ferramenta essencial para o exercício de sua atividade profissional de social media, tendo sofrido prejuízos econômicos e abalo moral decorrente da falta do aparelho celular adquirido com defeito. Que o fato de a empresa ré não ter providenciado solução para o vício do produto afetou diretamente nas atividades diárias da recorrente, causando-lhe angústia e desgaste. Argumenta que os serviços executados pela usuária do aparelho – faz gestão de redes sociais para duas empresas e percebe mensalmente o valor de R$ 1.200,00 e que durante o período de 14/1/2025 a 14/2/2025, prazo que ficou sem o aparelho celular, ficou impossibilitada de prestar o serviço, logo são devidos lucros cessantes. Preparo recolhido. Contrarrazões não apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a configuração ou não do dano moral e lucros cessantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o artigo 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
5. Na origem, as autoras relatam que, em 2/11/2024, adquiriram um aparelho celular seminovo, modelo iPhone 12, pelo valor de R$ 2.100,00. Poucos dias após a compra, o dispositivo apresentou problemas, especificamente descarga rápida da bateria. Informam que, em 14/1/2025, procuraram a parte requerida para solucionar a questão, mas não obtiveram êxito. Alegam que a segunda autora, filha da compradora, utilizava o aparelho para desempenhar atividades profissionais, circunstância que lhe ocasionou prejuízos financeiros e danos morais. Requerem a restituição do valor pago, o pagamento de lucros cessantes no montante de R$ 1.200,00 e indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.
6. Inicialmente, cumpre ressaltar que é incontroverso a existência de vício no produto, que levou à declaração da rescisão da compra do aparelho celular.
7. No que diz respeito ao dano moral, assim definido como aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, diferencia-se de meros contratempos ou aborrecimentos, sendo indispensável, para a sua configuração, a prova de que o sofrimento causado extrapolou os limites da normalidade. É devida a compensação por danos morais quando comprovado que os direitos da personalidade da parte foram violados, assim considerados os relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Nesse sentido: TJDFT Acórdão 1660587.
8. Do exame da narrativa fática apresentada, as recorrentes não demonstraram a ocorrência de ofensa à sua esfera extrapatrimonial, nem aos seus direitos da personalidade, não obstante os aborrecimentos experimentados - angústia e desgaste, como elas mesmas descrevem a situação. Assim, inadmissível a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.
9. No que tange aos lucros cessantes, estes dizem respeito à interrupção ou impossibilidade de concretização de uma expectativa legítima de ganho, representando, assim, uma perda projetada em razão de eventos frustrados. Na hipótese, as recorrentes não se desincumbiram do ônus que lhes compete (art. 373, I, do CPC) de provar que exercem atividade profissional como social media, pois o único documento apresentado consiste em extrato bancário com um Pix realizado por duas empresas (ID’s 75066919 e 75066920). Não é possível concluir pela existência de atividade contínua sem contrato de prestação de serviços ou comprovação de pagamentos em outros períodos. Ademais, a mera declaração do responsável da PISOMIX, uma das possíveis empresas às quais a recorrente Letícia presta serviços (ID 75066919, p. 3) não é suficiente para comprovar que deixou de auferir renda no período em que ficou sem o aparelho. Importante destacar que a recorrente Letícia é sócia-administradora dessa referida empresa (ID 75066945). Outrossim, sequer é possível identificar se a atividade exercida é renovada mensalmente ou se se tratou de fato isolado de serviço de mídia ou se o valor é referente a qualquer outra contraprestação da empresa da qual ela é sócia. Logo, ausente prova de legítima expectativa de ganho, impõe-se a manutenção da sentença.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
11. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art.14; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1915507, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1a Turma Recursal, j. 30.8.2024.